Tribunal: TJDFT
Processo: 0725588-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
D E S P A C H O Em atenção ao contraditória e à ampla defesa, intime-se a apelante para se manifestar, caso queira, sobre a preliminar suscitada no ID 60172912. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora